Tribunal: CARF
Processo: 13709.002596/2004-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.002596/2004-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.379 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
AIRTIME SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.002596/2004-99
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002596/2004-99

Versa o presente processo sobre manifestação de inconformidade contra a
decisão, a qual a interessada foi regularmente intimada em 26/07/2011, que indeferiu a
Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples Federal (SRS), em razão de sócio
participar de outra empresa com mais de 10% do capital social, cuja receita bruta
global ultrapassou no anocalendário de 2002 o limite legal, nos termos do inciso IX,
do art. 9o da Lei no 9.317/96, combinado com o inciso IX, do art. 20, da IN SRF no
355, de 29/08/2003.
Inconformada, a interessada apresentou a sua peça impugnatória, protocolada
em 25/08/2011, requerendo a decretação nulidade da decisão acima mencionada,
proferida com ofensa ao inciso LXXVIII, do art. 5o da Constituição Federal, ao art. 4o,
do Decreto no 70.235/72, aos arts. 49 e 59, § 1o, da Lei no 9.784/99, e ao art. 24, da
Lei no 11.457/2007, decorrente da demora de mais de 7 (sete) anos para obtenção da
decisão de pedido formulado em 24/09/2004, proferida apenas em 04/07/2011.

Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a exclusão da opção pelo Simples, quando o interessado
Encontrar-se nas hipóteses de vedação para opção ao regime.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

O acórdão recorrido manteve a exclusão do Simples Federal pois entendeu que o
sócio Alcenir de Azevedo Soares participava de outra sociedade com capital superior a 10% :
“Com efeito, o sócio Alcenir de Azevedo Soares comprovadamente participava
com mais de 10% do capital social no Posto Nossa Senhora de Fátima de Ibipeba
Ltda, CNPJ no 03.546.259/000120, durante o ano calendário de 2002, pessoa jurídica
que auferiu receitas no valor de R$ 1.661.211,46, conforme por ela declarado,
ultrapassando, assim o limite legal, incorrendo na hipótese de vedação ao Simples, não
havendo razões para reformar àquela decisão.” (vide e-fls. 69)

Ciente da decisão de primeira instância em 22 de Novembro de 2012 (e-fls. 71), o
ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 26/12/2012 (e-fls. 73), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que a decisão de primeira instância demorou sete anos para ser proferida,
infringindo o princípio Constitucional da duração razoável do processo. Evoca a lei 11.457/07
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002596/2004-99

relativamente ao prazo de 360 dias para que a Administração profira decisões em processos
Administrativos
Afirma que ao acórdão recorrido decidiu por manter a exclusão, mas alega que “o
problema aqui não é somente este” para em seguida novamente afirmar o tempo decorrido entre
seu recurso e a decisão da DRJ.
Considerando o decurso do tempo entre o ato de exclusão e a decisão da DRJ, a
recorrente pede a sua reforma para que seja anulada.
É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nestes autos, a ciência do Acórdão 1246.762 da DRJ (e-fls 67/69) ocorreu no
dia 22/11/2012 (uma quinta-feira) conforme Aviso de Recebimento juntado às e-fls 71
Logo, a data limite para recorrer foi em 24/12/2012 (uma segunda-feira)
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 26/12/2012/, conforme
carimbo de protocolo às e-fls 73 claramente após o fim do prazo recursal:

Descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário, por intempestividade.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002596/2004-99

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
Rafael Zedral - Relator

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital